Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-04.2015.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Avença particular para a extinção de sociedade de fato. Cláusulas que preveem a responsabilidade de pagamento, pelos réus, de dívida contraída pelo autor, além de sua substituição como garantidor de obrigações da sociedade. Ilegitimidade passiva de um dos réus com esteio em termo de cessão de direitos e obrigações. Descabimento. Autor que não expressou conhecimento ou

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Avença particular para a extinção de sociedade de fato. Cláusulas que preveem a responsabilidade de pagamento, pelos réus, de dívida contraída pelo autor, além de sua substituição como garantidor de obrigações da sociedade. Ilegitimidade passiva de um dos réus com esteio em termo de cessão de direitos e obrigações. Descabimento. Autor que não expressou conhecimento ou foi cientificado da operação.
Obrigação de fazer. Ilegitimidade passiva de dois dos réus com esteio em culpa exclusiva do autor. Descabimento. Recorrentes que, em contestação e reconvenção, sustentam a omissão de dívidas da sociedade pelo autor, decorrendo da baixa lucratividade do empreendimento a ausência de pagamento das parcelas em aberto. Ausência de provas a respeito.
Anulação do negócio jurídico. Descabimento. Não há indícios da ocorrência de vícios. Má-fé do autor não verificada.
Obrigação de fazer. Ordem cominatória adequada. Multa contratual corretamente aplicada. Enriquecimento ilícito ou sem causa pela cumulação com astreintes. Descabimento. Penalidades que ostentam naturezas diversas, estando a segunda calcada no poder geral de cautela do Magistrado. Sentença mantida.

Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000709-04.2015.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que são apelantes PAULO
FERNANDES DE MELO, JOAO FERNANDES DE MELO NETO e NATAL
FERNANDES DE MELO, é apelado JUVENAL APARECIDO FERNANDES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000709-04.2015.8.26.0063 -Voto no 43.262
2
COMARCA DE BARRA BONITA
JUIZ DE DIREITO: ANDRÉ LUIZ DA SILVA DA CUNHA
APELANTES: PAULO FERNANDES DE MELO E OUTROS
APELADO: JUVENAL APARECIDO FERNANDES DE MELO
VOTO No 43.262
Ação de obrigação de fazer. Avença particular para a extinção de
sociedade de fato. Cláusulas que preveem a responsabilidade de
pagamento, pelos réus, de dívida contraída pelo autor, além de
sua substituição como garantidor de obrigações da sociedade.
Ilegitimidade passiva de um dos réus com esteio em termo de
cessão de direitos e obrigações. Descabimento. Autor que não
expressou conhecimento ou foi cientificado da operação.
Obrigação de fazer. Ilegitimidade passiva de dois dos réus com
esteio em culpa exclusiva do autor. Descabimento. Recorrentes
que, em contestação e reconvenção, sustentam a omissão de
dívidas da sociedade pelo autor, decorrendo da baixa
lucratividade do empreendimento a ausência de pagamento das
parcelas em aberto. Ausência de provas a respeito.
Anulação do negócio jurídico. Descabimento. Não há indícios da
ocorrência de vícios. Má-fé do autor não verificada.
Obrigação de fazer. Ordem cominatória adequada. Multa
contratual corretamente aplicada. Enriquecimento ilícito ou sem
causa pela cumulação com astreintes. Descabimento. Penalidades
que ostentam naturezas diversas, estando a segunda calcada no
poder geral de cautela do Magistrado. Sentença mantida.
Recursos não providos.
Trata-se de recurso de apelação manejado em face da
sentença de fls. 266/271, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na ação de obrigação de fazer e improcedente a pretensão
deduzida em sede de reconvenção, confirmando a ordem de arresto deferida
às fls. 184/187, em sede de tutela provisória de urgência.
Em suas razões, às fls. 274/290, os requeridos João e
Paulo sustentam, preliminarmente, que não ostentam interesse processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000709-04.2015.8.26.0063 -Voto no 43.262
3
vez que, após ajustarem instrumento para a extinção de sociedade de fato, foi
descoberta dívida gigantesca que acabou levando a empresa posteriormente
a ruína (fls. 278). Como o autor teria agido de má-fé (fls. 279), alegam a
ocorrência de vício, simulação e fraude que ensejam a nulidade do negócio
(fls. 281) e a extinção do feito (fls. 284). No mérito, invocam, mais uma vez,
a violação ao princípio da boa-fé, posto que o apelado pretende ser
ressarcido por conduta que o próprio praticou (fls. 258). Afirmam que não
têm responsabilidade sobre a obrigação cujo cumprimento foram condenados
e que o inadimplemento das parcelas decorreu da baixa lucratividade da
sociedade, consequência da referida omissão de passivo. Por fim, pleiteiam a
improcedência da ação principal, a procedência da reconvenção e a imposição
de multa por litigância de má-fé ao autor.
O réu Natal, por sua vez, no apelo de fls. 291/307,
assevera ter cedido, pelo documento de fls. 82/83, aos demais réus, seus
irmãos, os direitos e obrigações consubstanciados no instrumento de fls.
15/21, de modo que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da
demanda. Em complemento, invoca os princípios da boa-fé e da aparência
jurídica, atacando a condenação no pagamento da multa diária, que seria, em
seu entender, cumulativa com a penalidade contratual e forma de
enriquecimento ilícito e sem causa (fls. 305).
Às fls. 312/335, o apelado apresentou contrariedade aos
recursos, que foram recebidos às fls. 337 e 363.
É o relatório, adotado o da sentença.
As partes acordaram a extinção de sociedade de fato pelo
instrumento particular de acordo para extinção de sociedade de fato e outras
avenças (fls. 15/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000709-04.2015.8.26.0063 -Voto no 43.262
4
As cláusulas 2.2, 2.3 e 2.3.1 (fls. 17/18) estabelecem que
as dívidas discriminadas seriam pagas pelos sócios que as assumiram, nas
datas de seus vencimentos, e que o débito decorrente da Cédula de Crédito
Bancário no 40/01229-8, contratada junto ao Banco do Brasil S.A., seria
amortizado em parcelas anuais, até a quitação.
Não bastasse, a cláusula 2.4 (fls. 18) prevê a substituição
do autor do encargo de garantidor de obrigações, dentro das possibilidades.
O referido débito foi contraído perante a instituição
financeira em nome do autor, que, à falta do pagamento, pelos réus, de
parcelas em aberto, sofreu com os efeitos da inclusão de seu nome em
cadastros de inadimplentes. Tampouco houve providência para que a
titularidade da garantia de dívidas da sociedade de fato fosse alterada para
liberar o autor da obrigação (fls. 2).
Por isso, para compelir os réus a cumprir o ajuste e em
busca do pagamento da multa contratual (cláusula 7, fls. 20), o requerente
aforou a demanda.
Não procede a alegada ilegitimidade passiva de Natal,
vez que o termo de cessão de fls. 82/83 não contou com o expresso
consentimento do credor, nos termos do que dispõe o artigo 299 do Código
Civil. Seus efeitos, por isso, abrangem apenas os apelantes.
Na mesma toada, João e Paulo, sem razão, aduzem não
ter interesse processual na verdade, legitimidade e atribuem ao apelado a
responsabilidade por qualquer dano experimentado.
Mas não há dúvida de que o instrumento em questão foi
livremente pactuado entre as partes, nada dele constando a ensejar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000709-04.2015.8.26.0063 -Voto no 43.262
5
invalidade.
Além disso, os requeridos em questão afirmam em, no
mínimo, duas oportunidades (fls. 278 e 287) que houve concordância sobre
seus termos.
E de forma livre, os apelantes, totalmente capazes,
reconheceram, ainda nas considerações preambulares do instrumento (item d,
fls. 16), que todos os bens e créditos adquiridos foram frutos do esforço
comum e, por consequências, as dívidas geradas de responsabilidade de
todos. Tiveram, também, como boa a administração da sociedade de fato
extinta (cláusula 5, fls. 20) até aquela data.
No mais, a cláusula 7a do contrato social do
Supermercados Naniccos Ltda. (fls. 146/149) informa que os apelantes
integraram a administração daquela sociedade. Por isso, e pelo que acordaram
no instrumento de fls. 15/21, tinham, ao menos em tese, ciência da situação
financeira da sociedade extinta, de sorte a afastar a alegação de que o negócio
jurídico em questão está eivado de vício que impõe sua anulação.
Em complemento, reproduzo a parte da sentença que se
refere às ilações de que obrigações supostamente omitidas pelo apelado
tenham dado causa à bancarrota do empreendimento (fls. 269).
De qualquer sorte, de se mencionar que em razão do volume das
transações realizadas pela sociedade de fato, que pode ser inferida do valor
do estoque e equipamentos no momento da retirada do autor R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil de reais), conforme fl. 17-, não parece crível que
as dívidas supostamente omitidas pelo requerente, que totalizam cerca de R$
100.000,00 (cem mil reais), tenha sido a razão da suposta falência do
empreendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000709-04.2015.8.26.0063 -Voto no 43.262
6
Tudo considerado, não há como acolher a pretensão
comum dos requeridos para que não lhes seja imputada a responsabilidade
decorrente de avença particular.
O pedido cominatório consistente na quitação do débito
oriundo da referida cédula de crédito não poderia ter encontrado desfecho
diferente que o conferido pela sentença. Consequentemente, a reconvenção
não prospera.
A alegada violação do autor ao princípio da boa-fé não
restou evidenciada, e é característica de atuação que não se presume. Da
mesma forma, não restou comprovado, sob nenhum ótica, que poderia ter-se
beneficiado de sua torpeza ou que teria incidido em alguma das condutas
passíveis de punição pela penalidade prevista nos artigos 80 e 81 do Código
de Processo Civil.
Ainda decorrente do contrato firmado pelas partes, é
adequada a imposição da multa pactuada na cláusula 7 (fls. 20). Evidente o
descumprimento de obrigações assumidas em suporte válido e eficaz, deve-se
fazer valer a punição tida como justa pelas partes ao tempo da avença.
E não há que se falar em cumulação da multa com as
astreintes fixadas pelo juízo a quo. Estas constituem medida de execução
indireta de iniciativa do Magistrado, com esteio em seu poder geral de cautela
(artigo 139, IV, do Código de Processo Civil), e sua natureza não se confunde
com a da penalidade contratual de que trata a cláusula 7 (fls. 20).
Mantido
o
resultado,
pelo
trabalho
adicional
desenvolvido em grau recursal, com amparo no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000709-04.2015.8.26.0063 -Voto no 43.262
7
vencedor de 10% para 12% sobre o valor da condenação (ação principal), e
de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00 (reconvenção).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR